Tribunal: TJSP
Processo: 1045718-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de anulação de AIIM, em razão do não conhecimento do recurso interposto em instância administrativa, pelo voto de qualidade aplicado naquele julgamento, de modo que o empate seja interpretado a seu favor – Sentença de denegação da ordem – Pretensão de reforma – Descabimento – Incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 61 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de anulação de AIIM, em razão do não conhecimento do recurso interposto em instância administrativa, pelo voto de qualidade aplicado naquele julgamento, de modo que o empate seja interpretado a seu favor – Sentença de denegação da ordem – Pretensão de reforma – Descabimento – Incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 61 da Lei Estadual n. 13.457/09 rejeitado pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça – Inocorrência de violação aos princípios da isonomia, da imparcialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade – Voto de qualidade que não é necessariamente idêntico ao voto ordinário do juiz presidente da Câmara, pois motivado por fatores diversos do primeiro – Trata-se de questão inserida na margem de discricionariedade normativa do Poder Legislativo, que tem liberdade para definir os critérios de julgamento em órgão administrativo – Ausência de previsão legal de outro critério de desempate possível, no âmbito do TIT – Ordem denegada na primeira instância – Sentença mantida – Recurso improvido.